Tribunal: TJDFT
Processo: 0724260-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724260-68.2023.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO MACHADO LAFETA APELADO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MARCELO SEBASTIÃO MACHADO LAFETÁ DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SERGIO MACHADO LAFETÁ contra a r. sentença exarada sob o ID 67350413, por meio da qual o d. juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o processo, com exame do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consoante o despacho exarado no ID 69116933, ante a notícia do óbito do apelante, esta Relatoria, com fulcro nos artigos 110 e 313, inciso I, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processo e a intimação do procurador do apelante para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse manifestação a respeito da necessária regularização do polo ativo e da representação processual. Por meio da petição de ID 70297022, foi requerida a habilitação das herdeiras do falecido, demonstrando-se que houve a nomeação de inventariante nos autos de inventário n. 0703608-59.2025.8.07.0020 (ID 70297044). No recurso de apelação interposto (ID 67350415), infere-se que o apelante formula pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não tem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência. Em virtude do pedido, não houve o recolhimento do preparo recursal. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que embora o apelante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Assevere-se que, consoante se extrai da certidão de óbito (ID 226741723 dos autos n. 0703608-59.2025.8.07.0020), o de cujus deixou bens a inventariar. A propósito, a petição inicial de requerimento de abertura de inventário menciona que compõem o acervo do espólio percentuais em imóveis, automóvel e saldo em conta bancária (ID 226741715 dos referidos autos), evidenciando, assim, a necessidade de esclarecimento da alegada hipossuficiência. Impende salientar que, formulado o pleito de gratuidade em primeiro grau, o apelante dele desistiu, uma vez que, posteriormente, promoveu o recolhimento das custas iniciais (IDs 67350360 e 67350361). Sobreleva destacar que (a) presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência se limita às pessoas naturais e, portanto, não se aplica à massa de bens representada pelo inventariante ou seu administrador. Sendo o espólio a massa de bens deixados pelo autor da herança, caberia a demonstração de seus ativos e passivos para comprovar a hipossuficiência, de sorte que sua capacidade financeira não fosse suficiente para arcar com as despesas processuais (Acórdão 1954767, 0726582-87.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024). Com efeito, a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, proceda a Secretaria da 8a Turma a retificação da autuação do cadastramento do polo ativo junto ao PJe, promovendo a alteração da parte apelante para ESPÓLIO DE SERGIO MACHADO LAFETÁ, representado pela inventariante ANA LUÍSA ALVES LAFETÁ (ID 70297044), representada, por sua vez, pelo procurador declinado na procuração de ID 70297037, nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça acerca de possível renda mensal do espólio e apresente documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira do espólio, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de abril de 2025 às 11:18:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora